Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS FIXADOS EM DESACORDO AOS PARÂMETROS LEGAIS. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU A VERBA SUCUMBENCIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
2. Apresentados pela Contadoria Judicial os cálculos em conformidade com a decisão transitada em julgado, não mais poderão ser modificados os percentuais utilizados para fixação da verba sucumbencial, porquanto operada a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.